Tribunal: STF
Processo: RHC 268342
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.039.835/PB, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 12 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003).
De acordo com a denúncia: 

No dia 30 de abril de 2024, por volta das 16h30, na Rua Antônio Fernandes da Silva, nº 551, bairro Vila Nova I, Cajazeiras/PB, DIEGO HERCULANO DOS SANTOS foi flagrado guardando drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, agentes de investigação da Polícia Civil deram cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão em desfavor de Diego Herculano dos Santos (autos nº 080223-54.2024.8.15.0131). 
Com efeito, durante as buscas no interior da residência, foi encontrada 01 (uma) arma de fogo, revólver calibre .38, da marca Taurus com numeração suprimida, 04 (quatro) munições intactas, 06 (seis) pinos de cocaína (Laudo de Exame Definitivo de Drogas, ID nº 91592730 – pág. 03) , 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) maquineta de cartão de crédito, 01 (um) triturador de maconha, saquinhos plásticos, a quantia de 554,25 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), uma caixa de papel seda, 04 (quatro) aparelhos de telefonia móvel, 08 (oito) cartões magnéticos de titularidade diversas (Auto de Apreensão e Apresentação, ID nº 91260490 – pág. 07).

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena em 11 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
[...]

Neste Recurso Ordinário, requer-se “o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e rechaçar o concurso material entre os crimes dos arts. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 16, § 1º, I, da Lei 10.826/02, para aplicar a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, uma vez que havia nexo finalístico entre o uso da arma de fogo e o tráfico de drogas”.
É o relatório. Decido.

A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório — que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. Conforme destacado pelo STJ, 

fora devidamente fundamentada, pelas origens, a não incidência da minorante do tráfico privilegiado, com lastro tanto nas particularidades da conduta delitiva em comento, que demonstram que "o apelante se dedica a atividades ilícitas e já faz do tráfico o seu meio de trabalho, não preenchendo, por isso, os requisitos necessários para a concessão do benefício, visto que a situação fática concreta aponta a habitualidade criminosa" (e-STJ fl. 29), como na reincidência do réu em crime doloso. 
Neste particular, destaco o trecho da sentença, em que o Juízo de piso asseverou que "o acusado, diferente do sustentado por sua Defesa Técnica, não faz jus a esta causa de diminuição de pena, tanto em razão da condenação por crime anterior acima especificada, não possuindo primariedade nem bons antecedentes, quanto pela dedicação à atividade criminosa de comercialização de drogas, já que montou uma estrutura para a venda de entorpecentes com maquineta de cartão de crédito e o empenho de cartões magnéticos de usuários para o recebimento do dinheiro fruto desta mercancia ilícita, circunstâncias que nos permite concluir que o réu não é um traficante esporádico, exercendo atividade de mercancia de entorpecentes com habitualidade" (e-STJ fl. 48).

Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.
Por fim, inviável o pedido para que a conduta tipificada no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003 seja absorvida pelo delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006. 
Segundo NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, há consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 
A respeito da matéria, registrou o acórdão impugnado:

Da mesma forma, não se vislumbra ilegalidade flagrante quanto ao concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/2003), mormente porque, tendo a Corte estadual, soberana na análise do caderno probante do processo, expressamente consignado que "não há qualquer elemento probatório que comprove o vínculo funcional entre a arma apreendida e a traficância, de modo que não se pode presumir a destinação do armamento à proteção da droga" (eSTJ fl. 30), o exame da controvérsia demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita do habeas corpus. 

Nesse contexto, concluiu o STJ pela autonomia das condutas e da não incidência do princípio da consunção. E, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, seria necessário, tal como já afirmou o STJ, proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Nesse sentido, é o HC 135.562 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016, de cuja ementa se extrai o seguinte trecho: “A existência de unidade delitiva, ao invés de concurso material de crimes, não comporta avaliação, ainda que cautelar, na estreita via do habeas corpus, na medida em que pressupõe agudo reexame de fatos e provas”.
Em sede de Habeas Corpus inexiste a possibilidade de reexame da análise probatória (RHC 159544 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) ou mesmo de dilação probatória visando reparar-se alegação de erro judiciário (GRECCO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 394), em face de seu caráter sumaríssimo (HC 68397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 26/6/1992). 
Além disso, destaca-se que esta Primeira Turma, ao julgar caso análogo, entendeu que é legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. Nesse sentido, confira-se o RHC 116.176, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/9/2013, assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS (CRFB, ART. 102, II, a). CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (LEI N. 10.826/03, ART. 16, IV). APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06. PLEITOS INCOMPATÍVEIS COM A VIA PROCESSUAL ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ VALORADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
1. O tráfico de drogas, para fins de incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reclama a ausência de habitualidade, cuja aferição in concreto consubstancia matéria de fato, insuscetível de rediscussão na via estreita do habeas corpus. Precedentes do STF: HC 82.625, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 82.782, 82.493, 82.517, 82.246, Rel. Min Ellen Gracie; HC 82.191, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 82.128, 82.377, 82.839, 82.394, Rel. Min. Carlos Velloso.
2. É juridicamente possível a cumulação material dos crimes de tráfico de entorpecentes (Lei nº 11.343/06) e de porte ilegal de armas (Lei nº 10.826, art. 16, IV), desde que as condutas típicas se revelem autônomas, o que permite o afastamento da regra especial prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas.
3. In casu, as instâncias ordinárias assentaram que o recorrente traficava drogas de forma habitual, fazendo do comércio de entorpecentes seu “meio de vida”, bem como concluíram pela existência de provas de que a arma de fogo apreendida era empregada no comércio ilegal de entorpecentes, por isso a imputação autônoma.
4. A rejeição dessas conclusões reclama revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus impetrado no e. STJ.
5. Recurso ordinário a que se nega provimento.

No mesmo sentido: 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas.
3. Ordem denegada.
(HC 132423, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/8/2017). 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
		      Documento assinado digitalmente